Tribunal: TJMT
Processo: 1019520-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019520-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), PAULO SERGIO RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 883.997.531-49 (EMBARGANTE), CLEZIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 992.630.331-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS E OUTRA

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO INSTRUÍDA COM CÓPIA DO CONTRATO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – DESNECESSIDADE – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que a execução extrajudicial pode ocorrer apenas com a juntada da cópia reprográfica do título discutido, prescindido da apresentação do documento original, mormente se a parte devedora não nega o débito.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

PAULO SÉRGIO RIBEIRO DE FREITAS E OUTRA
,
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID 152644166), objetivando sanar suposto erro material/contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 151948653, proferido no recurso de Agravo de Instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante para manter a decisão que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pelos agravantes e determinou o prosseguimento da execução
.

Em suma, sustenta o embargante que o v. acórdão se baseou em premissa equivocada quando afirma que o Título de Crédito objeto do recurso, não é título cambial, portanto, não havendo a necessidade de apresentação da cédula original.

Alega que a Cédula Rural Pignoratícia/Hipotecária é sim título cambial na acepção do termo e com circularidade, conforme art. 10 do Decreto-lei nº 167/67.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Contrarrazões (ID 153688184), pelo desprovimento.

Por fim, postula pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão, vejamos:

“[...]

O art. 798, inc. I, do CPC/15, estabelece que incumbe ao exequente instruir a petição inicial da execução “com o título executivo extrajudicial”.

Extrai-se dos autos que a execução está embasada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02583-7, firmada em 18/02/2015 com vencimento em 01/02/2021 (ID 144898673).

No caso em tela, os agravantes não negam a contratação, nem comprovam a existência de vício ou adulteração no documento que instruiu a petição inicial da ação executiva, hábil a gerar alguma desconfiança sobre a regularidade formal do título exequendo.

Assim, tratando-se de execução instruída com cópia da cédula rural pignoratícia promovida pelo credor originário, acompanhada de detalhamento do crédito, desnecessária se mostra a exigência formal de instrução da ação executiva com a via original do título, sobretudo se não há prova de sua circulação ou de seu endosso.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento quanto a admissibilidade da execução ser instruída por cópia, prescindindo a apresentação de documento original. Confira-se:

“Conforme entendimento do STJ, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. (REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 21/05/2014).

A juntada do contrato original somente se mostra necessária

quando a ação de execução extrajudicial se baseia em títulos cambiais, o que não é o caso dos autos.

Acera do tema, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CÓPIA AUTENTICADA. VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. O Código de Processo Civil não exige a juntada de via original ou cópia autenticada do título executivo, bastando cópia simples, nos termos do art. 424. Tais imposições configuram formalismo excessivo, considerando-se a boa-fé que rege as relações processuais, ainda mais em casos como o presente, em que a parte executada não nega a existência da dívida, tampouco impugna as assinaturas apostas no documento. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-RS - AI: 70084738582 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 17/12/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL OU DE CÓPIA AUTENTICADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. Viável a propositura de execução de título extrajudicial mediante apresentação de cópia reprográfica do contrato, porquanto não se trata de ação fundada em cártula passível de circulação. Jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça. Sentença desconstituída. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70072463243, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 24/05/2017) Portanto, não havendo dúvida quanto à existência do título e da contratação, desnecessária a apresentação da via original do contrato celebrado, sob pena de se impor formalismo exagerado ao processo.

Portanto, não havendo dúvida quanto à existência do título e da contratação, desnecessária a apresentação da via original do contrato celebrado, sob pena de se impor formalismo exagerado ao processo.

[...].”

(ID 151948653)

Com efeito, o v. acórdão não foi contraditório, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório, sendo que a apresentação de cópia da cédula rural pignoratícia promovida pelo credor originário, acompanhada de detalhamento do crédito, mostra a desnecessidade de juntada do contrato original, sobretudo se não há prova nos autos de sua circulação ou de seu endosso.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração traduz-se em mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Logo, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023